Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-38.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante JESSER ESPER, é embargado CARLOS CESAR PALMA SPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
2
Embargos de declaração no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível).
Embargante: Jesser Esper.
Embargado: Carlos César Palma Spinelli.
Voto no 18.230
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não
prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 206/211 que deu provimento à apelação interposta pelo
embargado “para condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$
5.368,52, corrigida monetariamente a partir dos desembolsos e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem
como pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente a contar da data do julgamento em segundo
grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da
citação (artigo 405 do CC).
Vencido, suporta o apelado as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
3
Aponta o embargante omissão no V. Acórdão
quanto ao à excludente de responsabilidade e causa mitigadora da
responsabilidade civil (culpa concorrente). Afirma que o embargado,
depois de devidamente intimado do protesto, teve tempo suficiente para
comunicar o réu da existência do débito, ou mesmo pagar diretamente a
dívida tributária, mas optou, deliberadamente, por deixar seu nome
constar do protesto e, com isso, violou deveres anexos à boa-fé objetiva.
Postula, assim, a improcedência do pedido indenizatório ou redução da
verba indezatória.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar “incontroverso o prejuízo impingido à honra e
intimidade do recorrente, configurado pela vergonha de ter seu
nome lançado no cadastro de maus pagadores, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
4
exposição pública que o protesto acarreta.
Desnecessária
a
prova
do
prejuízo
extrapatrimonial: está “in re ipsa”, vale dizer, é presumido o abalo
moral em decorrência da prática deletéria, adotada pela ofensora.
A jurisprudência é firme ao apontar que o mero
lançamento indevido ou abusivo do nome da pessoa em banco de
dados cadastrais de devedores ou em serviço de protesto permite
inferir a ocorrência de dano moral.”
Além disso, “Em relação ao valor da indenização,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de
que deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade,
considerando os fatores do caso em debate. Nesse sentido:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag
884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) bem indeniza o prejuízo do autor sem
causar enriquecimento indevido, além de estar de acordo com o
entendimento desta Câmara.”
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
5
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque
vigora no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão
racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
6
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
7
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-38.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 18230
8
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR